Tribunal: STF
Processo: RE 1529970
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA : AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE TOUROS/RN. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDEF. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada em demandas envolvendo verbas do FUNDEF, consolidou-se no sentido de que a legitimidade do Ministério Público Federal para a execução da sentença coletiva não obsta a legitimidade dos Municípios para promover a execução de julgado em ação civil pública. Nesse sentido: STP 656 AgR, Min. LUIZ FUX, DJe de 2/12/2021, Tribunal Pleno; Rcl 62260 Ref, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje de 9/11/2023; ARE 1.484.815, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 20/6/2024.



    2. Conforme assentado pela reiterada jurisprudência desta CORTE, tanto o Ministério Público Federal, como os Municípios, detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública relativa a verbas do FUNDEF. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.